Tribunal: TJSP
Processo: 2169592-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2169592-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante RP DA SILVA COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA., é embargado COMPANHIA DO METROPOLITANO
DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos n.
2169592-13.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
RP DA SILVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Embargado:
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
- METRÔ
Comarca:
SÃO PAULO
Voto:
29256
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do
recurso - Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da
matéria - Impossibilidade - Matéria devidamente apreciada -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rp da Silva
Comércio de Alimentos Ltda. ao V. Acórdão de fls. 193/198 que, por
unanimidade de votos, declarou deserto agravo de instrumento.
Alega ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, pois houve
julgamento, sem que houvesse ponderação acerca de petição
juntada, tampouco considerando o artigo 1007, §6o do Código de
Processo Civil, uma vez que justificado o atraso no recolhimento das
custas de intimação. Requer sejam os presentes embargos de
declaração acolhidos, por tempestivos, bem como pronunciamento
expresso acerca da petição de fls. 189 e custas recolhidas nas
páginas subsequentes. (fls. 01/02).
É o relatório.
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses elencadas
no artigo 1.022 do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art.
1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso,
obscuro ou contraditório.
O aresto embargado enfocou as matérias necessárias à motivação do
julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao
resultado.

Com efeito, acerca dos pontos ventilados pela embargante, cumpre
considerar que a petição de fls. 189 foi protocolada e trazida aos
autos em 10 de agosto de 2020, posteriormente ao início do
julgamento virtual, ocorrido em 7 de agosto de 2020.
Por essa razão é que a indigitada petição não foi analisada, até
porque protocolada a destempo, conforme certificado em fls. 187.
Ainda, o artigo 1.007, §6o do Código de Processo Civil estabelece o
justo impedimento como hipótese em que se relevará a pena de
deserção, mas exige prova ("Provando o recorrente..."). Uma vez que
o arrazoado do embargante consistiu em meras alegações, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento jurídico para alteração do desfecho atribuído ao seu
recurso.
A leitura do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do
decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às normas de
garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de motivação
(CF, art. 93, IX).
Assim, emerge cristalino o propósito da recorrente de promover a
rediscussão da matéria apreciada no aresto, visando alterar o
resultado do julgamento, o que é inadmissível.
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator